Tribunal: TJDFT
Processo: 0706669-96.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANDIDADE. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS SUFICIENTES. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO – INCABÍVEL. DOSIMETRIA. CRITÉRIOS ADOTADOS PELA JURISPRUDÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. DANO MORAL. ADEQUADO ÀS CONDIÇÕES DO RÉU. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se defere a instauração do incidente de insanidade mental do réu se não foi requerido no momento oportuno, e existentes elementos mínimos indicadores de que o réu era incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta, no momento da prática delituosa.

2. O juízo da execução é o competente para apreciar pedido de concessão da gratuidade de justiça, de acordo com enunciado de súmula no 26 deste Tribunal.

3. Os crimes contra a liberdade sexual, por sua própria natureza, de regra, são cometidos na clandestinidade, tornando difícil, senão impossível, a obtenção da prova segura e idônea. Nesse contexto, a palavra da vítima reveste-se de especial importância, principalmente se for expressa de forma segura e coerente, aliando-se às demais provas que compõem o conjunto probatório.

4. O estupro de vulnerável se consuma, independentemente da conjunção carnal e de vestígios, de maneira que o argumento da defesa, de que o laudo não apontou vestígios de violência sexual, não tem força para afastar a existência do fato.

5. Nos casos de crime de estupro de vulnerável, ocorridos nas mesmas condições de tempo, no mesmo local, com unidade de desígnios, reconhece-se a continuidade delitiva, ainda que a prática dos crimes tenha ocorrido em intervalos superiores a 30 (trinta) dias.

6. Constatado que o valor fixado pelo juízo de origem, a título de dano moral, mostra-se muito além do adotado pelo colegiado, em atenção às condições do ofensor, da ofendida e ao bem jurídico tutelado, cabível a redução do quantum.

7. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provido.